Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO INVÁLIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. RETORNO À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na esteira dos artigos 238 e 239 do CPC, a citação é ato essencial e indispensável para a formação válida do processo e deverá ser realizada no prazo de 45 dias da propositura da ação.
2. “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo (...)” (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018).
3. No caso, constatou-se a nulidade do ato citatório, pois seu destinatário já havia falecido antes mesmo da propositura da ação, o que invalida a prática dos atos posteriores por violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Verificada a ilegitimidade passiva e diante da ausência de citação válida, deve ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.